Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719037-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SAULO MOREIRA PEREIRA em favor de DAVID DOS SANTOS CASIMIRO (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Id 58947980), no processo n.o 0711358-03.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 58947974), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 14/04/2024. Acrescenta que, por ocasião da audiência de custódia, realizada em 15/04/2024, sem a presença do paciente – pois se encontrava internado no HRC –, a prisão foi convertida em preventiva. Salienta que foi realizada outra audiência de custódia, em 04/05/2024, com a presença do paciente, tendo esta se limitado a averiguar a abordagem policial. Menciona que o paciente fraturou os tornozelos e não consegue se locomover por conta própria, necessitando do auxílio de cadeira de rodas, não disponível no presídio, nem admitida na cela. Salienta que, por tal motivo, solicitou a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido. Destaca que o paciente tem 54 anos de idade, ocupação lícita, endereço no distrito da culpa e não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal, preenchendo todos os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade. Defende que, em momento algum, o Magistrado fez menção a atos concretos, demonstradores de periculosidade, aptos a embasarem a custódia cautelar. Requer a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 129, §13, art. 140, caput, art. 147, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 (Id 58947976). Em Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 58947977): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte contundente e lesão corporal em que o autuado agrediu a vítima. Em ocorrência anterior, já tinha ameaçado a vítima de nunca mais ver os filhos. E insiste em agredi-la e ameaçá-la. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO (...). Caso o autuado venha a ser colocado em liberdade, imponho-lhe, desde já, as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Cleoneide Torres da Silva; b) proibição de contato com Cleoneide Torres da Silva, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Cleoneide Torres da Silva, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos). (...).” (grifos nossos). O paciente foi denunciado como incurso no art. 129, §13, do CP, c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, ambos da Lei no 11.340/06 (Id 193808060 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 19/04/2024 (Id 193832200 dos autos originários). Em 06/05/2024, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido. Confira-se (Id 58947980): “Cuida-se pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO (ID 195102775). A defesa aduz que o requerente está preso desde 14/04/2024, quando foi internado, sob escolta da Polícia Penal, no Hospital Regional do Paranoá (HRP) em virtude de ter quebrado os dois tornozelos. Argumenta que, no dia 29/04/2024, DAVID foi submetido a uma cirurgia sem previsão de alta. Sustentou a inexistência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, prontificou-se a participar dos atos processuais caso receba a liberdade, alegou possuir filho menor que é seu dependente financeiro, suscitou o princípio constitucional da não-culpabilidade e, por fim, mencionou os predicados pessoais favoráveis do requerente. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido acima delineado (ID 195239779). É o relatório. Decido. Como cediço, para a decretação da prisão preventiva deve haver a concreta indicação de uma das situações indicadas na legislação processual, notadamente artigos 312 e 313 do CPP. Analisando detidamente o caso em apreço, tenho para mim que a excepcionalidade se faz presente e que a custódia cautelar se faz necessária. Com efeito, há indícios de que o réu tenha atacado a vítima a com socos no olho, causando-lhe hematomas arroxeados em pálpebras superior e inferior esquerdas, tumor em região occipital de 3x2 compatível com hematoma, tudo conforme laudo de ID 193225897, o que demonstra a gravidade concreta dos crimes perpetrados. Ademais, a folha de antecedentes penais do acusado indica se tratar de réu reincidente específico (vide ID. 194059143), além de possuir outras passagens que demonstram reiteração criminosa. Destarte, não há dúvidas da necessidade da segregação cautelar, que se mostra adequada, necessária e também proporcional, diante da gravidade em concreto dos fatos, além de se revelar como a única providência capaz de frear a senda delitiva do réu e assegurar minimamente a integridade física e psicológica da vítima. Cumpre destacar que não há nos autos qualquer informação de que o requerente não esteja sendo cuidado pelo Estado para tratamento e recuperação de sua saúde. Pelo contrário, o próprio causídico informa que ele está em custódia no Hospital e fez cirurgia recentemente, portanto não há que se falar em revogação da prisão sob esse fundamento. Também não é demasiado destacar que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva. Este, aliás, é o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: [...] 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]” Apelação provida (Acórdão n.1354633, 071876137202180070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, publicado no DJE: 20/07/2021. Sem pág. cadastrada). Sem grifos e negritos no original. Nesse sentido, é evidente que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, não se mostra suficiente tampouco adequada. Portanto, a manutenção da cautelar em análise é medida que se impõe. De qualquer modo, como bem destacado na manifestação do MPDFT de ID n°195239779, permanecem inalterados os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva, os quais ratifico integralmente e, por consequência, indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar, sem prejuízo de nova avaliação após a instrução do feito. Intimem-se. (...).” (grifos nossos.) Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, o paciente é reincidente específico. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao estado de saúde do paciente, como pontuou o Juízo de origem, “não há nos autos qualquer informação de que o requerente não esteja sendo cuidado pelo Estado para tratamento e recuperação de sua saúde”. Ademais, o tratamento pode ser feito dentro do estabelecimento prisional. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR